Tribunal: TJSP
Processo: 1013353-22.2016.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ERPM
Registro: 2020.0000067640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1013353-22.2016.8.26.0005/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante VIP
TRANSPORTES URBANOS LTDA, é embargada MARTA PEREIRA DA CRUZ
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013353-22.2016.8.26.0005/50000 -Voto no
2
Voto n.o 18505
Embargos de Declaração no 1013353-22.2016.8.26.0005/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Vip Transportes Urbanos Ltda
Embargado (a): Marta Pereira da Cruz
Juiz (a): Paulo de Tarsso da Silva Pinto
Embargos de declaração. Transporte de pessoas. Ação de indenização
por danos materiais e morais. Irresignação nas razões de apelação para
que os juros remuneratórios tenham fluência desde a citação. Ausência
de omissão contradição ou obscuridade. Inconformismo de caráter
infringente e para fins de prequestionamento. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Vip Transpsortes
Urbanos Ltda contra o v. acórdão da C. 37a Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento
ao recurso de apelação por ela apresentado.
Sustenta a embargante que o acórdão embargado é omisso quanto ao seu
pleito para que os juros de mora tivessem fluência desde a citação e não desde o evento danoso,
como constou na sentença, haja vista se tratar de responsabilidade contratual no transporte de
pessoas. Pugna pelo provimento do recurso.
Recurso tempestivo.
A embargada foi intimada a se manifestar, porém, se manteve inerte (fls.
08).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.
A r. decisão embargada não apresenta omissão, obscuridade, contradição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013353-22.2016.8.26.0005/50000 -Voto no
3
ou erro material e a pretensão da embargante é de caráter infringente e para fins de
prequestionamento.
A decisão ora embargada apresenta a seguinte ementa:
“Apelação. Transporte de Pessoas. Ação de indenização por danos
materiais e morais. Queda no interior do ônibus. Pretensão pensão
vitalícia. Sentença de parcial procedência reformada. Recurso da autora
desprovido, parcialmente provido o recurso da ré”.
Não há se falar em omissão, obscuridade, contradição ou ausência de
fundamentação na r. decisão embargada, uma vez que todas as questões aventadas nos autos foram
analisadas.
Há que se ressaltar que esta relatoria restou vencedora no acórdão
recorrido, tendo constado a fls. 712 do voto: Desta forma, não há que se falar em pagamento de
pensão vitalícia por parte da ré. No mais, acompanho o voto do i. Relator sorteado.
Por conseguinte, tendo esta Relatoria acompanhado o voto do Relator
sorteado (quanto à questão da indenização por danos morais), mister se observar que na declaração
de voto deste Relator constou expressamente que: No caso, e levando-se em conta tais parâmetros
e circunstâncias, mostra-se excessivo o valor de R$-20.000,00 (vinte mil reais) arbitrado pelo
MM. Juízo de Primeiro Grau, o qual fica reduzido para R$-10.000,00 (dez mil reais),
considerando-se a natureza, extensão e duração da lesão sofrida, além de compatível com casos
análogos desta C. Câmara (AP 0006181-38.2012.8.26.0150, entre outros); com atualização
monetária desde o arbitramento (Súmula no 362 do C. Superior Tribunal de Justiça) e acrescidas
de juros da mora desde a data da citação. (fls. 716/717).
Assim, de rigor reconhecer que o pleito destes embargos declaratórios
(fixação dos juros moratórios desde a citação), já foi analisado por ocasião da declaração de voto
vencido, inclusive com o seu acolhimento da forma requerida.
Os embargos de declaração constituem meio inadequado para alterar o
entendimento anteriormente adotado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013353-22.2016.8.26.0005/50000 -Voto no
4
Nestes termos, já decidiu o E. Supremo Tribunal Federal:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC.
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (AI 793941 AgR-ED /
PR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, j.em 18/12/2012)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.” (RE 426335 AgR-ED/PR, Relator(a): Min. CÁRMEN
LÚCIA, j.em 18/12/2012)
E também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

REDISCUSSÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DO
JULGADO
-
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO-OCORRÊNCIA.
1. Não ocorre ofensa ao art. 535, I e II, do CPC, se o acórdão decide,
fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide.
2. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir os
fundamentos da decisão embargada.
3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl na SEC 4933/EX
Relatora Ministra ELIANA CALMON, j.em 17/10/2012)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO.
OBSCURIDADE.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
REEXAME DA CAUSA. INVIABILIDADE. Os embargos declaratórios
não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013353-22.2016.8.26.0005/50000 -Voto no
5
embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
(obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta dos referidos
vícios no decisum, pretende o embargante a rediscussão da matéria já
apreciada. Embargos de declaração rejeitados.” ( EDcl no AgRg no RE
nos EDcl no AgRg no AREsp 41099/RN, Relator Ministro FELIX
FISCHER, j.em 29/08/2012)
Para fins de prequestionamento, não se exige a citação numérica dos
dispositivos tidos como afrontados, mas sim, a análise das questões por eles tratadas. A utilização
dos embargos declaratórios com o fim de prequestionamento também deve pautar-se no disposto
no art. 1022, do Código de Processo Civil de 2015.
A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS E DECLARATÓRIOS. RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE.
I- Já é pacífico nesta e. Corte que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida.
II- Os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento,
só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos
vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, o que não é o
caso dos autos. Embargos declaratórios rejeitados.” (EDcl no RMS
18205/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, j.em 18/04/2006)
Aliás, pertinente destacar que não está o julgador obrigado a apreciar
todas as alegações constantes do recurso se firmou sua convicção diante dos fatos apresentados.
Como já se decidiu: “o órgão judicial, para expressar a sua convicção,
não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou
suficiente para a composição do litígio.” (STJ AI no 169.073-SP Rel. Min. JOSÉ DELGADO
DJU de 17.08.98, dentre outros arestos compilados por THEOTÔNIO NEGRÃO “Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013353-22.2016.8.26.0005/50000 -Voto no
6
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor” Ed. Saraiva 44a edição, página 699, nota art.
535: 3).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.

PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)